Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743138-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VANESSA CHAVES DE MENDONÇA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPOSTA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. CREDOR. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O acordo para quitação de débito discutido em execução, embora se qualifique ordinariamente com espécie de contrato, dele diverge quanto ao seu objetivo, que no caso, é a possibilidade de solucionar um conflito submetido ao Judiciário. Nesse sentido, eventuais propostas feitas pelas partes não possuem caráter vinculante, na medida em que consubstanciam meras tentativas de transação para a finalização do processo judicial. 2. Apenas o acordo efetivamente assinado pelas partes demonstra a necessária bilateralidade para fins de homologação. Além disso, dado o caráter não vinculante das propostas, qualquer das partes pode desistir da avença enquanto não homologada. 3. As indenizações do PROAGRO e as deduções decorrentes da Lei 8.088/90, devem ser abatidas do indébito perseguido, sob pena de ocasionar duplicidade de pagamentos e enriquecimento ilícito. 4. No caso, embora que o credor tenha proposto acordo e que a devedora/agravante tenha aceitado, denota-se que houve a desistência da avença pelo exequente, uma vez que as partes não evoluíram nas tratativas com a assinatura de termo ou minuta de acordo, o que impede a objetivada homologação. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 427 e 428, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido, ao requalificar a oferta apresentada como uma simples “negociação preliminar”, não considerou os elementos que evidenciam a intenção de vinculação. Aduz, ainda, que a aceitação da proposta obriga o proponente, não sendo necessária qualquer formalidade adicional para que o vínculo contratual se concretize. Em contrarrazões, a recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF no 25.136. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente (ID 66059040) para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento das custas recursais conforme o §4o, do artigo 1.007 do CPC/2015. Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o referido prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. A propósito, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.470.438/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024. Ainda que fosse possível superar tal óbice, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porque, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 427 e 428, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso, embora que o credor tenha proposto acordo e que a devedora/agravante tenha aceitado, denota-se que houve a desistência da avença pelo exequente, uma vez que as partes não evoluíram nas tratativas com a assinatura de termo ou minuta de acordo, o que impede a objetivada homologação” (ID 58058324). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003